Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. LEGITIMIDADE ATIVA. DESPESAS CONDOMINIAIS. HIPOTECA. CLÁUSULA AD CORPUS.
I - Inexiste nulidade da r. sentença por conter fundamentação concisa, pois foi suficiente para rejeitar os argumentos declinados pelas partes, e as questões suscitadas e não solucionadas pelo Juízo a quo serão devolvidas ao Tribunal, art. 1.013, §1o, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
II – O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios possui legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos dos adquirentes de unidade em empreendimento imobiliário.
III – As empresas que integram a cadeia de fornecimento do bem, cujo contrato é questionado, possuem legitimidade passiva para a demanda, com fundamento na teoria da aparência e porque integram o mesmo grupo econômico.
IV – É abusiva a cláusula contratual que prevê desconto na taxa condominial de 70% para as unidades não comercializadas pela incorporadora/construtora.
V – A cláusula contratual que estabelece a possibilidade de a incorporadora oferecer o imóvel em hipoteca para garantir o financiamento da construção do empreendimento não é abusiva, uma vez que ineficaz frente aos adquirentes de unidades imobiliárias (Súmula 308, STJ).
VI – Não se verifica abusividade na cláusula mandato inserida em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em empreendimento imobiliário, para a prática de atos relacionados ao financiamento de construção e instituição do condomínio, por si só. A abusividade demanda a prática de atos que extrapolem os limites dos poderes outorgados.
VII – Não é abusiva a cláusula que disciplina a não serem indenizáveis diferenças de área de até 5% para mais ou para menos no imóvel. Trata-se de aplicação do art. 500 do CC.
VIII – Apelações parcialmente provida.